Tribunal: TJMT
Processo: 1037852-87.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037852-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Salário-Maternidade (Art. 71/73)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), JESSICA SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 041.678.751-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. LICENÇA-MATERNIDADE REMUNERADA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para determinar o pagamento de licença-maternidade a servidora aprovada em concurso público que não iniciou o exercício em razão do estado puerperal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança que visa ao pagamento de licença-maternidade remunerada.

III. Razões de decidir:

3. A relevância da fundamentação está evidenciada pela proteção constitucional à maternidade (CF/1988, arts. 6º, 7º, XVIII, e 39, § 3º) e pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 542, que assegura licença-maternidade independentemente do regime jurídico.

4. O perigo da demora é concreto, pois a mãe e o recém-nascido seriam privados de recursos de natureza alimentar em momento de vulnerabilidade, ao passo que o alegado risco ao erário é meramente hipotético.

5. Presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a manutenção da liminar.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança que visa ao pagamento de licença-maternidade remunerada quando a servidora pública, regularmente convocada, não iniciou o exercício em razão do estado puerperal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 7º, XVIII, 39, § 3º; Lei do Município de Primavera do Leste (MT) n. 679/2001, arts. 48 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 542; STF, ADI 5.220, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1012041-14.2025.8.11.0037, impetrado por
JÉSSICA SOUZA DA CONCEIÇÃO
, por meio da Defensoria Pública estadual, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
e pelo
SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO
, deferiu a liminar para determinar o pagamento da licença-maternidade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a remuneração de servidor público pressupõe o efetivo exercício do cargo, o que não ocorreu no caso da agravada, uma vez que o gozo de licença-maternidade configura impeditivo ao início do exercício de suas atividades.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, consequentemente, indeferir a liminar pleiteada na inicial.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 325508888).

Contrarrazões apresentadas pela agravada, constantes do Id. 341592899, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 343713869, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1012041-14.2025.8.11.0037, impetrado por
JÉSSICA SOUZA DA CONCEIÇÃO
, por meio da Defensoria Pública estadual, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
e pelo
SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO
, deferiu a liminar para determinar o pagamento da licença-maternidade.

Na origem, alega-se que a impetrante, ora agravada, foi aprovada em concurso público para o cargo de Auxiliar Educacional, tendo sido formalmente convocada para a posse por meio do Edital de Convocação n. 58, de 29 de maio de 2025. O nascimento de seu filho ocorreu em 6 de junho de 2025, ou seja, após o ato de convocação. Em 10 de julho de 2025, protocolizou requerimento administrativo solicitando o gozo de licença-maternidade remunerada (Ids. 209420435, 209420438 e 209420439 dos autos de origem).

Na mesma data, a Superintendência de Recursos Humanos emitiu o Ofício n. 1.997/2025-SMAD/DRH, reconhecendo o direito ao afastamento e estipulando que a servidora somente poderia entrar em exercício após 3 de dezembro de 2025 (Id. 209420440 dos autos de origem).

Não obstante, a Administração permaneceu inerte quanto à implementação do pagamento, motivando a impetração do mandado de segurança no juízo de origem.

Pois bem.

É certo que a proteção à maternidade e à infância é direito social fundamental assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 6º), densificado pelo art. 7º, XVIII, que garante à gestante licença, sem prejuízo do emprego e do salário, com extensão aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º.

No âmbito do Município de Primavera do Leste (MT), o art. 99 da Lei Municipal n. 679/2001 assegura à servidora gestante licença de 180 dias consecutivos, sem prejuízo de sua remuneração.

Por sua vez, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
leading case
RE 842.844, fixou tese de observância obrigatória nos seguintes termos:

“
A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado
.” (Tema n. 542/STF).

A
ratio decidendi
que subjaz ao precedente vinculante é a da máxima efetividade dos direitos fundamentais de proteção à maternidade e à infância, valores que não se subordinam à natureza do vínculo jurídico-administrativo.

No caso concreto, a cronologia dos fatos é inequívoca: a agravada foi convocada em 29.5.2025, deu à luz em 6.6.2025 — portanto, após a convocação —, e protocolizou o requerimento administrativo de licença-maternidade remunerada em 10.7.2025. O exercício efetivo não se iniciou por uma única e exclusiva razão: o estado puerperal decorrente do parto.

É cediço que a posse é o ato jurídico que completa a investidura no cargo público, conferindo ao empossado o
status
de servidor público e a titularidade dos direitos e deveres inerentes ao cargo, ainda que o dever funcional (exercício) esteja legalmente postergado ou suspenso. A partir da posse, nasce o vínculo jurídico-funcional com a Administração.

Negar a remuneração correspondente ao período de licença-maternidade, quando a impossibilidade de exercício decorre exclusivamente da maternidade, equivaleria a punir a servidora em razão de sua condição de gestante, violando frontalmente os princípios constitucionais da isonomia, da proteção à maternidade e à infância, e da dignidade da pessoa humana.

É precisamente esse o entendimento consagrado pelo c. Supremo Tribunal Federal na ADI 5.220, ao assentar que “
o disposto no art. 41 da Constituição da República, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar
”.

E que “
é constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais
” (STF, ADI 5.220, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 15.3.2021, publicado no DJe em 23.3.2021).

Se o período de licença-maternidade é computado como efetivo exercício para fins de estágio probatório, com muito mais razão deve ser considerado para fins de remuneração.

Quanto ao argumento de que o art. 48 da Lei Municipal n. 679/2001 classifica a licença-maternidade como impedimento ao início do exercício, impõe-se sua interpretação conforme a Constituição.

Com efeito, a norma visa proteger a servidora, postergando a exigibilidade de seus deveres funcionais para não perder a vaga em razão da maternidade. Não pode, todavia, ser lida como norma que suprime o direito à remuneração, garantia constitucional (art. 7º, XVIII, da CF) que não admite restrição por legislação infraconstitucional municipal. Interpretar contrariamente transformaria uma norma de proteção em uma punição.

Ademais, não há enriquecimento sem causa quando a servidora recebe exatamente o que a Constituição Federal e o Estatuto dos Servidores do Município de Primavera do Leste (Lei Municipal n. 679/2001) lhe asseguram: remuneração sem prejuízo durante a licença-maternidade.

De outro lado, o suposto risco ao erário invocado pelo agravante é meramente hipotético, ao passo que o dano à mãe e ao recém-nascido, que seriam privados de recursos de natureza alimentar em momento de extrema vulnerabilidade, é concreto, atual e irreparável.

Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores para a concessão de liminar em mandado de segurança, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026